Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SALDO REMANESCENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. REPERCUSSÃO NEGATIVA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
2. De acordo com a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, a intenção de encerrar a conta deve ser comunicada ao correntista, que deverá informar outra conta para que o saldo seja transferido.
3. Na hipótese, a mensagem de ID 73116242 mostra que o banco comunicou ao cliente o encerramento da conta, informou sobre a existência de saldo residual e orientou quanto à necessidade de retirada do valor. O encerramento deveu-se à irregularidade do CNPJ da pessoa jurídica titular da conta.
4. A alegação do autor de que tomou providências no sentido de reaver o valor que remanescia na conta não foi objeto de prova. Não há prova de que o autor tenha indicado conta corrente a fim de que o saldo fosse transferido, mesmo porque a irregularidade do CNPJ (baixado) inviabilizava a abertura de outra conta.
5. Nesse cenário, não se observa falha na prestação de serviços da instituição financeira.
6. Além disso, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.) Assim, deve ser mantida a sentença proferida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.